Tribunal: TJBA
Processo: 8012963-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012963-12.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OSENIRA SANTANA DE SOUSA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 952/STJ. CONTRATO ANTERIOR À LEI N.º 9.656/98. CONTROLE DE ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por GERSON MORAIS LARANJEIRAS, para declarar a abusividade do reajuste por faixa etária aplicado a segurado idoso e inverter os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

2. A embargante sustenta omissão quanto à celebração do contrato em 1997, anterior à Lei n.º 9.656/98, defendendo a preservação do ato jurídico perfeito, o equilíbrio atuarial e a aplicação do Tema 952/STJ. Aponta, ainda, contradição na base de cálculo dos honorários advocatícios e requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão
3. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a validade de contrato firmado antes da Lei n.º 9.656/98 e a incidência do Tema 952/STJ, bem como se há contradição na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscussão da matéria já decidida.

5. Inexiste contradição quanto aos honorários advocatícios, pois o acórdão foi expresso ao fixá-los em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º e 11, do CPC, não havendo referência ao valor da condenação.

6. Não há omissão quanto à data de celebração do contrato e à aplicação do Tema 952/STJ. O acórdão enfrentou expressamente a tese, consignando que, embora as disposições da Lei nº 9.656/98 incidam apenas sobre contratos posteriores à sua vigência, os contratos anteriores submetem-se ao controle de abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor.

7. Aplicou-se a tese firmada no Tema 952/STJ (REsp 1.568.244/RJ), segundo a qual o reajuste por faixa etária é válido apenas quando houver previsão contratual expressa, observância das normas regulatórias e demonstração de base atuarial idônea. No caso concreto, verificou-se a ausência de contrato assinado e de prova técnica apta a justificar o percentual aplicado, o que levou ao reconhecimento da abusividade.

8. O inconformismo da embargante traduz mera tentativa de rediscutir o mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O reajuste por faixa etária em plano de saúde, ainda que previsto em contrato anterior à Lei nº 9.656/98, submete-se ao controle de abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo inválido quando não comprovados os requisitos fixados no Tema 952/STJ.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, IV, e 51; Lei nº 9.656/98, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 952/STJ (REsp 1.568.244/RJ); AgInt no REsp 1.944.076/SP; EDROMS 18205/SP; Súmula 297/STJ.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração opostos nos autos da apelação n.º
8028162-16.2021.8.05.0001
em que figura como parte embargante
SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e parte embargada
GERSON MORAIS LARANJEIRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28